Tribunal: STF
Processo: ARE 1602434
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wrana Maria Panizzi e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATETETO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 257 DO STF. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INOCORRÊNCIA. 1. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.358, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese nº 257 de Repercussão Geral, nos seguintes termos: "Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015". 2. O fato de não ter sido discutido o abate-teto na ação de conhecimento não obsta sua arguição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Não se pode confundir acumulação de cargos com o exercício de função de direção (reitora): na acumulação, há o exercício concomitante e integral (embora em horários distintos) de 2 ou mais cargos, ao passo que o desempenho de cargo de direção ocorre em evidente prejuízo de pelo menos parte das atribuições do cargo de professora titularizado pela exequente.. Por isso mesmo, a pretensão consagrada no título executivo foi de percepção de 55% da função comissionada, ao passo que, se acumulação houvesse, faria ela jus à percepção integral de ambas as remunerações.” (Agravo de instrumento nº 5047974-95.2020.4.04.0000/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Fed. Luís Alberto D’azevedo Aurivalle, j. 12.07.23)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, caput, XXXVI, 7º, VI, 37, V, XI e XIV e 93, IX, da Constituição da República e aos Temas nº 257, 377, 384 e 480 da Repercussão Geral. Argumenta-se, em síntese, que “[...] o teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional nº 41 tem incidência imediata e inclui as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza percebidas por servidores públicos, sem qualquer retroação desse entendimento em data anterior. Apenas a vantagem pessoal já incorporada antes da EC 41/2003, que antes estava afastada do cálculo do teto remuneratório, passara a ser computada no somatório para o cálculo do teto”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se vislumbra, no caso, a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra a decisão do juízo da execução que afastou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. O cumprimento de sentença refere-se à ação na qual a UFRGS foi  condenada ao pagamento das diferenças de remuneração do cargo de direção a partir do reconhecimento da irredutibilidade da remuneração do cargo de direção a partir da vigência da MP 2150-39. 
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:
“De outro giro, tenho que assiste razão à UFRGS também quanto a não se tratar de acumulação de cargos. 
Isso porque, na acumulação, há o exercício concomitante e integral de 2 ou mais cargos. É o que ocorre quando o servidor possui um cargo de professor e um de médico, ou um de professor e um de Juiz Federal. 
Na presente hipótese, porém, há o desempenho de um único cargo de direção (reitoria), em evidente prejuízo de pelo menos parte das atribuições do cargo de professora titularizado pela exequente. 
Efetivamente, na acumulação há dois vínculos autônomos e distintos, com duas matrículas, o que não ocorre no presente caso, em que há um único vínculo com a Universidade.
Por isso mesmo, a pretensão consagrada no título executivo foi de percepção de 55% da função comissionada, ao passo que, se acumulação houvesse, faria jus a exequente à percepção integral de ambas as remunerações.”

Da leitura dos fundamentos supra constata-se que a Corte a quo entendeu, com base nos fatos e provas constantes dos autos, que não se trata de acumulação de cargos, mas de cargo único, razão pela qual a exequente não faz jus à percepção integral de ambas as remunerações. 
Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público militar estadual. Vencimentos. Teto remuneratório. Acumulação de cargos públicos. Inexistência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedentes. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1480417 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 22-04-2024)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, Relª. Minª. Rosa Weber, decidiu que “[c]omputam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público”. 2. Com relação às vantagens pessoais no período anterior à vigência da EC nº 41/2003, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1237453 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13-02-2020)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente